Tribunal: TJDFT
Processo: 0738800-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738800-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALD OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRANTE: BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RONALD OLIVEIRA DE SOUSA – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 –, tendo em vista suposto excesso de prazo para julgamento do feito pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso desde a autuação em flagrante (02/03/2022), de maneira que passados quase 257 (duzentos e cinquenta e sete dias) da prisão, o feito ainda não foi sentenciado. Afirma que encerrada a instrução criminal, foram apresentadas alegações finais – pela acusação e defesa, respectivamente –, encontrando-se os autos conclusos para julgamento desde o dia 07 de outubro de 2022, sem qualquer movimentação até os dias atuais. Assevera que a defesa não requereu nenhuma diligência que pudesse protelar ainda mais o curso processual, restando, pois, caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo, a ser sanado pela via do Habeas Corpus, máxime considerando as condições favoráveis do paciente. Cita jurisprudência. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, tendo em vista o constrangimento ilegal por ele sofrido. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada pela via eleita. Em consulta aos autos de origem observa-se que figuram como réus da ação penal o paciente, Roberto Oliveira de Sousa e Cleudenilton Pinto Pontes. O paciente e o réu Roberto, representados à época pelo mesmo advogado, Mikaelson Carvalho Gonçalves, OAB/DF 58.645, apresentaram alegações finais ao ID 128990300, enquanto o réu Cleudenilton apresentou alegações finais ao ID 128134218, oportunidade em que arguiu preliminar de nulidade (invasão de domicílio). Outrossim, após a apresentação das alegações finais, houve a revogação do mandado conferido ao advogado Mikaelson (ID 129867180) e, por conseguinte, a necessidade de regularizar a representação processual desses dois réus. Em seguida, o réu Cleudenilton apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 132380735). Sobreveio a decisão de ID 132961039 indeferindo o pedido e remetendo os autos ao Ministério Público, tendo em vista a preliminar suscitada pela Defesa do réu Cleudenilton em suas alegações finais. Manifestação do Ministério Público pela rejeição da preliminar (ID 134329955), decisão ao ID 136250560 dando ciência à Defesa e procedendo à revisão determinada pelo art. 316 do CPP. Por fim, despacho proferido em 21/10/2022 determinando o esclarecimento da Folha de Antecedentes Penais dos acusados (ID 140512835) cujos documentos foram juntados em 28/10/2022 (ID 141219165), de maneira que o processo logo será sentenciado. Com efeito, não procede a alegação do impetrante de que o processo se encontra paralisado desde o dia 07 de outubro de 2022, tendo em vista as movimentações processuais ora relatadas. Ademais, além de os prazos processuais não serem absolutos, cumpre destacar que, encerrada a instrução criminal, não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo. É o que dispõe o enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO. I. O excesso de prazo da prisão preventiva não decorre de mera soma aritmética, devendo ser avaliado conforme as peculiaridades de cada caso e apenas quando houver demora injustificável e irrazoável da tramitação do feito, o que não se configura na hipótese. II. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem como características a fatalidade e a improrrogabilidade, conforme já entendeu o e. Superior Tribunal de Justiça. III. Ordem denegada. (Acórdão 1622340, 07303170220228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA No 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 2. Nos termos do que dispõe o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, mormente porque dela ressai gravidade concreta, na medida que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, e dissemina violência. 5. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1616095, 07276686420228070000, Minha Relatoria, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado, impondo-se que se aguarde o pronunciamento judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora